Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-76.2019.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004090-76.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VANNERLEI LUIZ MENEGON - CPF: 838.403.701-91 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL -

VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É de se reconhecer que a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021